Tribunal: STF
Processo: ARE 1359019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. BAIXA RENDA. AFASTAMENTO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Por primeiro, verifico a tempestividade da presente ação, porquanto o trânsito em julgado na ação originária deu-se em 28.07.2015 - ID 687131, fl. 113 -, sendo que a inicial foi distribuída nesta Corte em 06.06.2017 - ID 687110, tendo sido cumprido, pois, o prazo decadencial de dois anos. 2. No mérito a ação é improcedente. Com efeito, de acordo com o ‘Atestado de Permanência e de Conduta Carcerária’ de fl. 24 do feito subjacente - ID 687172 -, corroborado pela certidão de objeto e pé de fl. 38 - ID 687181 -, o segurado RONALDO HENRIQUE MOTA BARBUGLIO foi preso no dia 08.11.2013 em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido pelo MMº Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP. 3. Conforme CNIS juntado às fls. 74/77 o segurado, desde junho de 2007 até outubro de 2013, sempre recebeu salários mensais que variaram entre R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), em junho de 2007, até R$ 2.342,20 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), em outubro de 2013, de maneira que desde aquele primeiro ano, 2007, sempre recebeu muito acima do teto estipulado pelo INSS para fins de auxílio-reclusão, que, no ano de 2013 era de R$ 971,78 (novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). 4. Quanto à alegação da autora de que no mês da prisão - novembro/2013 - o segurado recebeu apenas R$ 631,19 (seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos), apesar de verdadeira, não há como amparar a concessão do benefício à autora e aos litisconsortes, porquanto referido valor, apesar de menor do que o teto previsto na portaria supracitada, decorreu, obviamente, do período de apenas sete dias trabalhados pelo segurado naquele mês, já que foi preso no dia 08.11.2013, de maneira que seu salário de contribuição não é o valor recebido proporcionalmente aos dias trabalhados (R$ 631,19), mas sim aquele pelo qual efetivamente estava contratado e anotado em sua Carteira de Trabalho, isto é, R$ 2.342,20 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), valor esse que, inclusive, serviu de base de cálculo para o pagamento dos dias trabalhados em novembro/2013. 5. Violação a literal disposição de lei afastada. Precedentes deste Tribunal. 6. Ação rescisória improcedente”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV; 201, inciso IV, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente